Tribunal: TJSP
Processo: 1020283-84.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRELIMINAR. Ausência de interesse de agir. Prescindibilidade de prévio requerimento administrativo, haja vista a garantia constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5o, XXXV, da Constituição da República). Logo, arguição preliminar desacolhida.

APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora tendente ao fornecimento do medicamento "Lucentis 10mg/ml". Observância aos

Ementa:
PRELIMINAR. Ausência de interesse de agir. Prescindibilidade de prévio requerimento administrativo, haja vista a garantia constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5o, XXXV, da Constituição da República). Logo, arguição preliminar desacolhida.

APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora tendente ao fornecimento do medicamento "Lucentis 10mg/ml". Observância aos critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o julgamento do recurso especial 1.657.156/RJ (tema 106). Necessidade do fármaco requerido demonstrada, haja vista prescrição por médico habilitado. Medicamento que, além de imprescindível ao tratamento da doença suportada pela recorrente, tem registro na ANVISA. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Logo, de rigor a reforma da sentença. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000487967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020283-84.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante OLINDA ALVES MOREIRA GOMES, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
2
APELAÇÃO 1020283-84.2019.8.26.0576.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
APELANTE: OLINDA ALVES MOREIRA GOMES.
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
VOTO 33.460.
EMENTA:
PRELIMINAR. Ausência de interesse de
agir.
Prescindibilidade
de
prévio
requerimento
administrativo,
haja
vista a garantia constitucional de
inafastabilidade
do
controle
jurisdicional (artigo 5o, XXXV, da
Constituição
da
República).
Logo,
arguição preliminar desacolhida.
APELAÇÃO.
Pretensão
formulada
pela
autora tendente ao fornecimento do
medicamento “Lucentis 10mg/ml”. Observância aos critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o julgamento do recurso especial 1.657.156/RJ (tema
106).
Necessidade
do
fármaco
requerido
demonstrada, haja vista prescrição por
médico habilitado. Medicamento que,
além de imprescindível ao tratamento
da doença suportada pela recorrente,
tem registro na ANVISA. Ausência de
recursos
financeiros
para
esse
custeio. Obrigação do poder público.
Direito fundamental à saúde. Logo, de
rigor a reforma da sentença. Recurso
provido, portanto.
Trata-se de apelação interposta por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
3
Olinda Alves Moreira Gomes (folhas 271 a 288) à
respeitável sentença (folhas 260 a 269) pela
qual, a propósito de ação com o escopo de
obrigação de fazer por ela promovida contra o
Município de São José do Rio Preto, se julgou
improcedente o respectivo pedido com fundamento
no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Por sinal, condenou-se essa autora
ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como de honorários advocatícios, os quais
fixados à ordem de dez por cento (10%) sobre o
valor atualizado da causa, observado o disposto
no artigo 98, parágrafo 3o, desse diploma
processual.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) constar do laudo
decorrente
de
perícia
elaborado
nos
autos
1021341-64.2015.8.26.0576 conclusão a propósito
de ser o medicamento “Lucentis” adequado para o
tratamento da doença por ela suportada; b) por
sinal, não ter o experto então considerado a
situação específica dela, recorrente, mas apenas
apresentado estudo no sentido de ter esse
fármaco a mesma eficácia que o “Avastin”; c) não
ser esse último medicamento recomendado para
aplicação intraocular, haja vista o risco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
4
cegueira
do
paciente;
d)
aliás,
inexistir
autorização da ANVISA para o uso intraocular
desse fármaco; e) incumbir ao médico a avaliação
do paciente e a prescrição acerca do tratamento
a ser adotado; f) assim, e preenchidos os
pressupostos autorizadores próprios, objetivar a
concessão de antecipação da tutela recursal para
o fornecimento do medicamento pleiteado; g) ao
final, requerer o provimento deste recurso a fim
de que reformada a sentença.
Sobreveio
resposta
pelo
apelado
(folhas 291 a 297), o qual argumentou, em
resumo, na seguinte conformidade: 1. ausência de
interesse processual, haja vista a inexistência
de
formulação
de
prévio
requerimento
administrativo pela autora; 2. estar disponível
no Sistema Único de Saúde (SUS) o medicamento
“Avastin”, o qual apresenta a mesma eficácia do
fármaco requerido pela apelante; 3. não haver
justificativa pelo médico a propósito de não ser
esse medicamento adequado ao tratamento da
paciente; 4. logo, ser caso de manutenção da
sentença.
Concedeu-se a antecipação de tutela
recursal objetivada (folhas 300 a 304).
É o relatório, preservado, no mais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
5
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento ao recurso.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, registra-se não se acolher o sustentado pelo recorrido a propósito da ausência de interesse de agir, porquanto prescindível a apresentação de prévio
requerimento à administração para a obtenção de
medicamentos em decorrência do princípio da
inafastabilidade
do
controle
jurisdicional
previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição da
República.
Deveras, a tutela jurisdicional dos
direitos fundamentais deve ser assegurada ainda
que não se exauram previamente as vias administrativas.
A esse respeito, aliás, mutatis
mutandis, é de destaque aresto desta Corte cuja
ementa, em parte, é a seguinte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS)

(...) PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DEDUZIDA
EM
CONTRAMINUTA
-
ALEGADA
NECESSIDADE
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINSITRATIVO INADMISSIBILIDADE - Prévio
requerimento administrativo ou o seu exaurimento não são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
6
condições indispensáveis para o ingresso no Judiciário -
Princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal) - Precedentes -
Ademais, o agravado demonstrou documentalmente o não
fornecimento
dos
medicamentos
pela
rede
pública
(...)” 1.
Logo,
reitera-se
rejeitar
a
sobredita arguição preliminar.
A propósito do mérito, acolhe-se o
alegado por essa apelante motivo de descrição
resumida no supradito relatório deste voto
,
porque
de
rigor
a
reforma
da
respeitável
sentença a fim de que lhe seja fornecido o
medicamento descrito na petição inicial.
Registra-se, por oportuno, que, em
25 de abril de 2018, o colendo Superior Tribunal
de Justiça, mediante o julgamento do Recurso
1 Agravo de instrumento 2187411-65.2017.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Antonio Tadeu Ottoni, julgamento em 13 de junho de 2018. Nesse sentido ainda:
“Apelação Direito à saúde
Fornecimento de medicamentos Inexiste qualquer exigência legal
ou constitucional que condicione a provocação jurisdicional ao esgotamento da via administrativa
As regras jurídicas que tratam do direito à saúde o fazem visando a sua aplicabilidade imediata
Tutela antecipada indeferida Indeferimento da inicial Dever constitucional e solidário dos entes
federativos em cuidar da saúde do cidadão Comprovação nos autos da hipossuficiência do
apelante Recurso Provido” (apelação 1007592-45.2017.8.26.0079, 3a Câmara de Direito Público,
relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 16 de outubro de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
7
Especial 1.657.156/RJ, assim decidiu: “A concessão
dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS
exige
a
presença
cumulativa
dos
seguintes
requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste
o
paciente,
da
imprescindibilidade
ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito; (iii) existência de
registro na ANVISA do medicamento”.
Por
sinal,
essa
egrégia
Corte
modulou os efeitos dessa decisão considerando
que “(...)
os
critérios e requisitos estipulados
somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento”.
No caso sob foco, a ação originária
fora distribuída em 20 de maio de 2019, ou seja,
em momento posterior ao supradito julgamento.
Daí, em relação à hipótese ora sob exame, ser
necessária a observância aos critérios adotados
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
E, no caso sob apreço, verifica-se
terem sido atendidos os apontados requisitos.
Com
efeito,
ficou
comprovada
a
necessidade de fornecimento a essa autora que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
8
padece “retinopatia diabética (CID H36.0)” do
medicamento “Lucentis (Ranibizumabe) 10mg/ml”.
Aliás, houvera prescrição correspondente por
profissional inscrito no Conselho Regional de
Medicina (folhas 29).
Ademais,
constou
do
relatório
médico apresentado (folhas 28) informação a
respeito da necessidade desse fármaco para o
tratamento da enfermidade suportada por essa
recorrente,
bem
como
da
ineficácia
do
medicamento “Avastin” para essa finalidade. Por
sinal,
consignou-se
nesse
expediente,
entre
outras expressões, o seguinte:
“(...)
PACIENTE
ESTÁ
REALIZANDO
TRATAMENTO COM LUCENTIS EM AMBOS OS OLHOS DE LONGA DATA
PARA
EDEMA
MACULAR
DIABÉTICO.
APRESENTOU
ALGUNS
EPISÓDIOS DE RECIDIVA COM OS ATRASOS DA MEDICAÇÃO. FOI
PROPOSTO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE O TRATAMENTO
COM BEVACIZUMABE (AVASTIN) NO SUS. PORÉM AS MEDICAÇÕES
DISPONÍVEIS PARA TRATAR EDEMA MACULAR DIABÉTICO SÃO:
LUCENTIS (RANIBIZUMABE), EYLIA (AFLIBERCEPT) E OZURDEX
(IMPLANTE DE DEXAMETASONA). O AVASTIN PROPOSTO NÃO
APRESENTA INDICAÇÃO EM BULA PARA EDEMA MACULAR DIABÉTICO
E NEM REGISTRO NA ANVISA PARA ESTE FIM. ELE É USADO NO
SUS COM LIBERAÇÃO DA ANVISA PARA TRATAR DEGENERAÇÃO
MACULAR
(OUTRA
DOENÇA).
NO
ESTUDO
PROTOCOLO
T
(D.R.C.R.NET) QUE COMPARA AVASTIN, LUCENTIS E EYLIA,
VERIFICA-SE QUE A RESPOSTA COM AVASTIN FOI A PIOR DAS 3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
9
DROGAS NO TRATAMENTO DO EDEMA MACULAR DIABÉTICO A LONGO
PRAZO NOS PACIENTES COM ACUIDADE VISUAL INICIAL INFERIOR
A 20/50 (QUE É O CASO DA PACIENTE REFERIDA). ASSIM SENDO
NÃO CONSIDERO ADEQUADO O USO DO AVASTIN PARA ESTA
FINALIDADE. (...)”.
Além
disso,
e
sem
desdouro
à
respeitável convicção da digna juíza da causa,
conquanto consignado no laudo decorrente de
perícia
elaborado
nos
autos
1021341-64.2015.8.26.0576 (folhas 205 a 219) que
os medicamentos “Avastin e Lucentis são igualmente
eficazes
no
tratamento
de
degeneração
macular
relacionada à Idade” (folhas 218), é de relevo
também haver constado desse estudo que “o autor em
07/04/2015 seria portador de retinopatia diabética
associada a edema de mácula e seria elegível para o
tratamento com Lucentis”, bem como que esse fármaco
seria o único adequado e eficaz ao tratamento
dessa paciente (consoante resposta ao quesito 3
- folhas 217). E não se olvida ainda o contido
nos supracitados relatórios subscritos pelo médico responsável pelo tratamento da ora apelante. Outrossim, demonstrou-se a
impossibilidade financeira dessa autora arcar
com o alto custo do fármaco prescrito (folhas
30).
Trata-se,
a
bem
ver,
de
pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
10
hipossuficiente economicamente e beneficiária da
justiça gratuita (folhas 13 e 155/159).
Isso não bastasse, a prescrição por
médico
habilitado,
contratado
pela
pessoa
interessada ou integrante do serviço público,
comprova a necessidade do medicamento. Daí não
caber à Administração Pública ou ao Poder
Judiciário discuti-la: à exceção de pedidos
teratológicos
ou
evidentemente
equívocos,
consubstanciaria análise em relação à atuação de
profissional formado na área médica2.
Também é de consideração que o
fármaco pleiteado pela recorrente é registrado
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA)
fato, aliás, que nem sequer fora
infirmado pelo réu.
Nesse passo, e como o artigo 196 da
Constituição da República consubstancia norma
relativa a direito fundamental saúde -, não se
pode reduzir o respectivo alcance ou obstar a
aplicação desse preceito, aliás, de eficácia
2 Nesse passo, aliás, mutatis mutandis, é de registro o seguinte trecho de decisão monocrática do
Superior Tribunal de Justiça: “(...) O receituário médico, firmado seja por médico particular, seja
por médico público, é documento hábil a comprovar a necessidade do medicamento. Adotar o
entendimento do Poder Público, que pretende discutir a prescrição feita, seria adentrar ao campo
próprio do médico responsável pelo tratamento do paciente. A não ser quando evidente o erro
contido no relatório/receita, ou seja, quando teratológica a prescrição, descabe ao administrador,
bem como ao Judiciário, questionar se esse ou aquele medicamento seria o mais adequado. (...)”
(agravo de instrumento 1.114.613/MG, relator o ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em
8 de maio de 2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
11
plena3.
Desse
modo,
possível
haver
determinação judicial para que implementadas
políticas públicas constitucionalmente previstas
se, como no caso ora sob exame, pela omissão,
forem atingidos direitos dessa natureza.
Ademais, e conquanto o poder público esteja autorizado a estabelecer
critérios razoáveis para atendimento à saúde,
não é possível a inobservância a direito fundamental individual assegurado constitucionalmente.
Outrossim, não se reconhece afronta
a critérios discricionários do poder público,
porquanto o ora apelado está vinculado a atender
os
artigos
6o
e
196
da
Constituição
da
República, os quais, aliás, se referem ao
direito fundamental à saúde4.
Também não pesa eventual existência
3 A propósito, mutatis mutandis, “(...) Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o direito à
saúde é conferido para acesso universal e igualitário, competindo às entidades das três esferas de
governo, União, Estados e Municípios, destinar recursos mínimos para tal propósito (artigo 199, §
2o, CF/88), formando e fomentando o Sistema Único de Saúde (artigo 200) (...)” (trecho de aresto
desta Câmara relacionado à apelação/remessa necessária 1005447-79.2016.8.26.0619, relator o
desembargador Amorim Cantuária, julgamento em 22 de agosto de 2017).
4 Nesse ponto, mutatis mutandis, é de relevo acórdão desta Câmara cuja ementa tem o seguinte teor:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS - SUPLEMENTO
ALIMENTAR - Admissibilidade - Configurada responsabilidade do Estado - Providências
burocráticas não elidem a obrigação (arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista)
- Direito fundamental à vida que deve ser resguardado - Sentença mantida - Recursos oficial e
voluntário não providos” (apelação 1008409-12.2015.8.26.0037, relator o desembargador Marrey
Uint, julgamento em 18 de abril de 2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
12
de óbice orçamentário para o custeio do fármaco
sob análise, pois a saúde humana e a vida se
sobrepõem a essas questões e devem ter especial
proteção do poder público, porque interesse
primário deste o bem social.
Deveras,
“(...)
Tem-se
entendido,
igualmente, que a administração não pode eximir-se da
obrigação
sob
pretextos
como
falta
de
numerário,
necessidade de prefixação de verbas para os atendimentos
dos serviços de saúde, alto custo ou padronização de
medicamentos. Essa orientação é no sentido de proteger o
direito
à
vida,
contra
as
conveniências
da
Administração. Num juízo preliminar, melhor é garantir a
vida ao patrimônio do ente público. (...)”5.
Presentes
essas
realidades,
de
somenos não constasse o medicamento sob apreço
em lista padronizada ou tivesse ele “elevado
custo”.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de destaque acórdãos desta Corte cujas
ementas são as seguintes:
“MEDICAMENTO
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA
Resistência da entidade
pública em fornecer medicamento para idosa, portadora de
Edema Macular decorrente de Retinopatia Diabética no
5 Trecho de aresto desta Câmara relativo à apelação/reexame necessário 1003897-07.2017.8.26.0363,
relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 22 de maio de 2018. Nesse
sentido ainda: apelação 0001039-24.2014.8.26.0040, 1a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Aliende Ribeiro, julgamento em 11 de outubro de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
13
olho direito (CID H36.0) Presentes os requisitos para
a concessão
Verossimilhança dos fatos articulados na
exordial e prova documental inequívoca
Atribuição do
Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica
integral, inclusive medicamentos
Inteligência do
disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219
da
Estadual

Ademais,
preenchidos
os
requisitos
especificados pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de medicamentos
não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS

Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte de Justiça

Sentença
de
improcedência
reformada

Fixação
de
honorários recursais (art. 85, par. 11o, do CPC/15)

Recurso da autora provido” 6.
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Medicamento.
Degeneração de mácula e pólo posterior (CID 10 H35.3)
por retinopatia diabética (CID 10 H36.0). LUCENTIS
(RANIBIZUMABE)
solução
10mg/ml.
Incumbe
aos
entes
federados propiciarem o atendimento médico, fornecendo o
tratamento pleiteado. Inteligência do artigo 196 da
Constituição Federal. Necessidade do medicamento e
hipossuficiência demonstrada. Requisitos estabelecidos
na modulação dos efeitos do julgamento do RESp no
1.657.156 que se aplicam somente às ações ajuizadas a
partir de sua publicação, 04/05/2018. Sentença de
procedência. Manutenção. Recurso não provido” 7.
“APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - "LUCENTIS"
Pretensão
6 Apelação 1059483-69.2017.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Rebouças de Carvalho, julgamento em 26 de novembro de 2019.
7 Apelação 1008989-52.2017.8.26.0302, 10a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Paulo Galizia, julgamento em 11 de fevereiro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
14
mandamental voltada ao fornecimento de fármaco destinado
ao controle de Retinopatia diabética proliferativa

Possibilidade
Direito constitucional à saúde
Dever
do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos
àqueles que necessitam e se encontram em situação de
vulnerabilidade econômica
Princípio da reserva do
possível inoponível em relação ao direito à vida e à
saúde
Necessidade e eficácia do tratamento médico
demonstradas - Inteligência do art. 196 da CF/88 e
legislação atinente ao SUS
Sentença concessiva da
segurança
mantida

Reexame
necessário
e
recurso
voluntário do Município não providos, com observação” 8.
“Apelação
e
Reexame
Necessário

Fornecimento de medicamento Ranibizumabe (Lucentis)
Dever constitucional e solidário dos entes federados em
cuidar da saúde do cidadão O Estado não está somente
obrigado a fornecer os medicamentos e insumos rotulados
em seu programa de saúde
Recurso improvido com
observação e desacolhido o reexame necessário” 9.
Portanto, acolhe-se o alegado pela
apelante
(motivo
de
descrição
resumida
no
relatório deste voto) e, assim, reforma-se a
respeitável sentença a fim de que seja o réu
condenado ao fornecimento a essa paciente do
medicamento
“Lucentis
10mg/ml”,
enquanto
se
fizer necessário ao respectivo tratamento.
Derradeiramente, invertidos os ônus
8 Apelação 1015799-78.2016.8.26.0625, 4a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Paulo Barcellos Gatti, julgamento em 27 de agosto de 2018.
9 Apelação 1006436-54.2016.8.26.0597, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador José
Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 8 de maio de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
15
da
sucumbência,
condena-se
o
recorrido
ao
reembolso das custas e despesas processuais
eventualmente recolhidas pela autora, bem como
ao pagamento de honorários advocatícios, os
quais ora fixados à ordem de dois mil reais (R$
2.000,00), nos termos do artigo 85, parágrafos
2o e 8o, do Código de Processo Civil (mormente
haja vista o zelo do ilustre causídico e o
trabalho por ele desempenhado).
Por sinal, a aplicação do contido no
parágrafo 8o desse preceito ao caso sob exame tem
por escopo assegurar a observância aos princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade e da
simetria
(evitando-se,
ainda,
eventual
enriquecimento sem causa).
Além
disso,
e
sem
desdouro
ao
ilustre procurador da autora, não se reconhece se
tratar
de
processo
a
comportar
mais
alta
complexidade e nem tampouco a exigir tempo
excepcional de labor por esse patrono.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020283-84.2019.8.26.0576 -Voto no 33.460.
16
o considera havido acerca das matérias infraconstitucional e constitucional
formuladas 10.
À
vista
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
10 Nesse sentido, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.